Tribunal: TJES
Processo: 0000055-61.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-61.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000055-61.2025.8.08.0038

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes dos arts. 129, § 9º; 147, § 1º; e 147-B do CP, à pena de 3 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, e 8 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização mínima por dano moral.

A condenação decorreu de episódio de violência doméstica e familiar, com agressões físicas, verbais e psicológicas contra a companheira, e ameaças a policiais militares, com desobediência a medidas protetivas anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e legítima, sem violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena; e (ii) saber se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, com base no art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

A pena-base foi fixada com base em elementos concretos, como a violência física dirigida ao rosto da vítima e antecedentes criminais. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências não configura bis in idem.

A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso.

A dosimetria observou critérios proporcionais e foi devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou abuso na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos, como violência exacerbada e consequências específicas para a vítima. 2. A indenização por danos morais in re ipsa é cabível em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, § 9º, 147, § 1º, e 147-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.06.2018 (Tema Repetitivo 983).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000055-61.2025.8.08.0038

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (ID 14171813), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º; 147, § 1º; e 147-B, todos do Código Penal, às penas de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, bem como
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a serem cumpridas, inicialmente, em regime
semiaberto
.

Em suas razões recursais (Id 14171821), o recorrente sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e com fundamentação genérica, sem demonstração concreta da exacerbada culpabilidade ou consequências do crime. Argumenta que a elevação da pena não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, requerendo, portanto, a sua fixação no mínimo legal. Além disso, impugna a fixação do valor indenizatório, alegando que não restaram comprovados os pressupostos para a condenação por dano moral, devendo este ponto ser afastado da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, ao Id 14171824, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a dosimetria foi fundamentada com base em elementos concretos dos autos, destacando a gravidade da conduta e as circunstâncias que a envolveram. No tocante à indenização por danos morais, argumenta ser cabível a fixação do valor mínimo, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista a existência de pedido expresso na denúncia e o caráter in re ipsa do dano moral em casos de violência doméstica.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado ao Id 15538384, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença encontra-se devidamente fundamentada quanto à fixação da pena-base e à imposição da indenização por danos morais.

É o que cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...) Consta nos autos, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 16h30m, na Rua A, nº 322, Bairro Centro, Vila Pavão – ES, o denunciado desobedeceu a decisão judicial que deferiu medidas cautelares (processo nº 0000014-94.2025.8.08.0038) à vítima Diesica Elias Santos; ofendeu a integridade corporal e ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima; causou dano emocional que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento, visando degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça e humilhação, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Desacatou funcionário público no exercício da função e ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave às vítimas CB/PMES João Eduardo Corona Bonomo e CB/PMES Leonardo Martins Ferreira.

O denunciado é companheiro da vítima Diesica.

Na data dos fatos, a vítima reclamou com o denunciado, em razão de ter sujado a varanda da residência durante a pintura de um automóvel.

Neste instante, o denunciado iminentemente a agrediu com socos no rosto, e tentou enforcá-la, causando lesões corporais, conforme fls. 40/41-50/52 do id 64018656, desobedecendo as medidas cautelares impostas em seu desfavor (processo nº 0000014-94.2025.8.08.0038).

Ato contínuo, praticou violência moral proferindo palavras de baixo calão “vagabunda”, “piranha”, mediante humilhação, e a ameaçou com dizeres de que deveria deixar Vila Pavão, ou então seria morta pelo denunciado, ocasionando medo, insegurança, vulnerabilidade e temor por sua vida.

Em decorrência dos atos, a filha do casal de 11 anos de idade, assustada com as atitudes do pai, foi até ao Departamento de Polícia Militar e relatou aos militares a situação que estava ocorrendo em sua residência. Neste momento, a guarnição se dirigiu até o imóvel e, ao conduzir o denunciado, foi possível presenciar diversas ameaças proferidas em detrimento da vítima, com dizeres: “Maria da Penha agarra só três meses depois eu te pego”, “eu vou te matar”, “eu vou ficar preso apenas três meses e volto para te matar”, mediante uso de violência moral: “vagabunda”, “puta”, “piranha”.

Ademais, durante o atendimento da ocorrência, o denunciado desacatou os policiais militares, chamando-os de "satanás", "desgraça", "guardinha desgraçado", sob ameaças de morte assim que saísse da cadeia, e, ainda, que armaria uma situação para tirar a farda dos militares.

Destarte, conforme consta do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (fls. 54/60 do id 64018656), o denunciado já ameaçou a vítima utilizando faca; agrediu fisicamente através de enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo; obrigou a fazer sexo ou a praticar atos sexuais contra a vontade; disse algo parecido com a frase “se não for minha, não será de mais ninguém”, proibiu de visitar familiares ou amigos; situações em quem foi preciso registar ocorrência policial e formular pedido de medida protetiva de urgência; tendo as ameaças se tornado mais frequentes e graves nos últimos meses. (...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9°, art. 147, § 1° e art. 147-B, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se sobejamente demonstradas, diante do conjunto probatório, em especial pelo depoimento da vítima Diésica Elias Santos, dos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como o laudo de exame de corpo de delito.

As provas coligidas evidenciam, sem margem para dúvidas razoáveis, a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica, todos em contexto de violência doméstica e familiar.

Sustenta a Defesa que a exasperação da pena base foi indevida, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas seriam genéricas ou próprias dos tipos penais, incidindo, assim, em bis in idem. Requer, por conseguinte, a redução das penas ao mínimo legal.

Sem razão.

Quanto ao delito do art. 129, § 9º, observo que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou a culpabilidade e os antecedentes criminais:

1. Dosimetria em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13°, do Código Penal:

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena, presentes
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado
, consistentes
na
culpabilidade
exacerbada, na medida que foram desferidos socos na região do olho e boca da vítima, área de maior vaidade da ofendida, causando-lhe danos estéticos, ainda que temporários,

e nos
antecedentes
criminais
, em razão da condenação definitiva aplicada nos autos da ação penal n° 0001571-73.2012.8.08.0038
, transitada em julgado em 31/03/2015, conforme consulta ao sistema SEEU (id 68274348), pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de
02

(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Compulsando os autos, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado de primeiro grau. A verdade é que a negativação da culpabilidade encontra-se justificada pela violência física exacerbada, direcionada ao rosto da vítima, como forma de lhe atingir a dignidade pessoal, abalando a sua autoestima. Referida agressividade ultrapassa a normalidade do delito, merecendo maior reprimenda.

Quanto ao delito do art. 147-B, observo que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou os antecedentes criminais e as consequências do crime:

3. Dosimetria em relação ao crime previsto no artigo 147-B do Código Penal:

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena,
presentes
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado
, consistentes nos
antecedentes criminais
, em razão da condenação definitiva aplicada nos autos da ação penal n° 0001571-73.2012.8.08.0038, transitada em julgado em 31/03/2015, conforme consulta ao sistema SEEU (id 68274348), e
consequências negativas
, pois a vítima relatou em juízo que era reiteradamente agredida pelo acusado, e somente reatava o relacionamento em virtude das ameaças proferidas, se sentido coagida,
pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de
10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Mais uma vez, entendo que a sentença não merece reforma. As
consequências do crime
foram

corretamente valoradas de forma negativa, uma vez que restou demonstrado que a vítima sofreu
abalo psicológico acentuado
, perdurando o medo e o sentimento de submissão, além da repercussão direta sobre a filha menor do casal, que presenciou os fatos e acionou a polícia militar em desespero.

Ressalte-se que a valoração negativa da culpabilidade e das consequências não se confunde com elementos já inerentes ao tipo penal. A violência dirigida ao rosto da vítima, com efeitos estéticos, bem como o abalo psicológico prolongado da vítima e presenciado pela filha menor, configuram circunstâncias concretas que transcendem a descrição típica, legitimando a exasperação da pena-base.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
havendo fundamentação concreta e individualizada
, é legítima a majoração da pena base. Ainda, ao exasperar a pena base, pela valoração negativa dos citados vetores, observo que o magistrado utilizou critério proporcional de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima, parâmetro aceito pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, de modo a garantir previsibilidade e razoabilidade na fixação da reprimenda.

Portanto, não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade na dosimetria impugnada, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda aplicada.

Pleiteia a Defesa, ainda, a exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação civil, sob o fundamento de ausência de liquidez e de instrução probatória específica quanto ao dano moral.

Mais uma vez, a pretensão não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
Tema Repetitivo 983,
, reconhece a possibilidade de fixação de
indenização mínima por dano moral
in re ipsa

em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
desde que haja pedido expresso na denúncia
, o que se verificou no presente feito.

Em tais hipóteses, o dano decorre diretamente do fato criminoso, prescindindo de prova específica quanto à sua extensão. A sentença, ao fixar o valor de R$ 2.000,00, observou os critérios de
proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica do réu
e
intensidade do sofrimento
da vítima, não se vislumbra abusividade ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença penal condenatória .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)